Tribunal: TJMT
Processo: 1030346-73.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030346-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MORAIS FILHO - CPF: 619.543.373-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1030346-73.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso.

Apelado
:
João Carlos Morais Filho.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO- RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

Os encargos contratuais pactuados são devidos apenas até a propositura da ação, uma vez que consolidado o débito, de forma que os encargos moratórios incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, mas, sim, pelos índices praticados pelo Poder Judiciário, de sorte que a partir do ajuizamento da ação incide apenas sobre o valor atualizado, os juros de mora de 1% a.m e a correção monetária.

Quando no julgamento da ação houver condenação, esta é a base de cálculo, para fins da fixação do percentual da verba honraria.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1030346-73.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde

e Empresários de Mato Grosso.

Apelado
:
João Carlos Morais Filho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários do Estado de Mato Grosso –
UNICRED -, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos da ação monitoria proposta em face de
João Carlos Morais Filho
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu ao pagamento do valor descrito na inicial acrescido de juros de mora de 1% a.m, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Insurge-se a autora, ora apelante, contra o capitulo da sentença relativo aos encargos moratórios. Entende que os juros moratórios e remuneratórios devem incidir até o efetivo pagamento do débito.

Contrarrazões no id n. 214273421, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1030346-73.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde

e Empresários de Mato Grosso.

Apelado
:
João Carlos Morais Filho.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitória visando a constituição em titulo executivo judicial o débito no valor de R$ 71.025,61, representado pelo saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário – n. 2016000784.

Decorrida a marcha processual, após intimação do réu por edital e nomeação de defensor dativo, foram opostos embargos à ação monitoria.

Em seguida, o juiz proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial
para condenar o réu ao pagamento do valor descrito na inicial acrescido de juros de mora de 1% a.m, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Não concordando com o édito judicial, insurge-se a autora, ora apelante, no tocante aos encargos contratuais (remuneratório e moratório). Entende que devem incidir até o pagamento do débito.

Sem razão, porquanto, a partir do ajuizamento da ação incide apenas sobre o valor atualizado, os juros de mora de 1% a.m e a correção monetária,

pois, os encargos contratuais pactuados são devidos apenas até a propositura da ação, uma vez que consolidado o debito, de forma que os encargos moratórios incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, mas sim, pelos índices praticados pelo Poder Judiciário.

No caso em pauta, inclusive, quando do ajuizamento da ação monitória, o autor já havia apresentado a dívida atualizada, de sorte que deverá a correção monetária incidir a partir desta data, sob pena de ocorrência de
bis in idem
e enriquecimento sem causa da parte adversa.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IRRESIGNAÇÃO PARA QUE INCIDA NOS TERMOS DO CONTRATO
– BIS IN IDEM – DÍVIDA ATUALIZADA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS CONTRATUAIS –
APÓS AJUIZAMENTO NÃO SE REGULA PELOS TERMOS DA AVENÇA
–
JUROS DE MORA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

Considerando que autor na data da propositura da ação já havia apresentado a dívida atualizada, deverá a correção monetária incidir a partir desta data, sob pena de ocorrência de bis in idem e enriquecimento sem causa da parte contrária, vedado em nosso ordenamento jurídico.

Após o ajuizamento da ação, não há falar em inclusão de encargos contratuais, pois, depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, mas, sim, pelos índices praticados pelo Poder Judiciário, o que é passível de pronúncia inclusive de ofício.

Tratando-se de dívida líquida e certa os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação inadimplida.

A base de cálculo dos honorários de sucumbência, deve ser a do valor da condenação, em consonância com os critérios de ordem gradativa, previsto no art. 85, §2º do CPC”
.(RAC n. 1038398-63.2018.8.11.0041,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 26.10.22 – negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
– CONTRATOS BORDERÔS/DESCONTOS DE CHEQUES – PROCEDÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – DEMANDA INSTRUÍDA COM OS CONTRATOS E BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA –
ATUALIZAÇÃO PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação.
”
(RAC n. 1012756-06.2017.8.11.0015,

2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. J. 17.08.22 - negritei )

No tocante aos honorários de sucumbência, foram estes arbitrados sobre o valor da causa, todavia, quando no julgamento houver condenação, esta é a base de cálculo, para fins da fixação do percentual da verba honorária.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA DA SENTENÇA APELADA –
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO VALOR DA CONDENAÇÃO
– OMISSÃO CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Quando no julgamento da apelação passar a haver condenação - inexistente em primeiro grau -, o valor da causa deixa de constituir a base de cálculo adequada para o dimensionamento dos honorários sucumbenciais, impondo-se a fixação da verba honorária em percentual sobre a condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”
(RAC n. 10042676220188110041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª

Câmara de Direito Privado, j.

17.08.21)

Logo, a sentença merece ser retificada para que o percentual fixado pelo magistrado “
a quo
” incida sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024